Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-90.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-90.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA SANTANA - CPF: 514.613.821-49 (APELANTE), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELADO), GABRIELA MORAES GREGORIO MOREIRA - CPF: 417.165.168-97 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIANE APARECIDA SANTANA

APELADO(S):

DIAGNOSTICA CLÍNICA M
É
DICA LTDA - ME

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Eliane Aparecida Santana contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em Ação Monitória ajuizada por Diagnóstica Clínica Médica Ltda., reconhecendo como devido o valor cobrado em razão de serviços médicos prestados, com base em notas promissórias, e indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado da prova pericial grafotécnica necessária à apuração da autenticidade das assinaturas nas notas promissórias que embasaram a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova pericial, requerida desde os embargos monitórios, inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente em se tratando de controvérsia fática sobre a autenticidade da assinatura em documento que embasa a obrigação cobrada.

4. A simples comparação visual entre assinaturas não substitui a prova técnica pericial quando sua realização é requerida de forma fundamentada e se mostra pertinente ao deslinde da causa.

5. Configurada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença proferida em Ação Monitória quando, diante da controvérsia quanto à autenticidade de assinaturas em notas
promissórias, o juízo indefere indevidamente a realização de prova pericial grafotécnica requerida pela parte embargante, em violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
572.243/PR; STJ, Tema 1173; TJ-MT, RAC 1007597-94.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ELIANE APARECIDA SANTANA, contra sentença (ID. 320541382 – Autos de Origem no 1000389-90.2025.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios, declarando como devido o valor inicial de R$ 6.511,59 (seis mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada obrigação, nos autos da Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

“
T
rata-se de ação monitória ajuizada por
DIAGNOSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA
em desfavor de
ELIANE APARECIDA SANTANA
, todos qualificados nos autos.

Aponta a parte autora que a demandada foi paciente na DIAGNOSTICA CLÍNICA M
É
DICA LTDA por vários anos, e que realizou exames de tomografia nos dias 06/04/2021, 19/04/2021, 03/05/2021 e 31/05/2021 pelo valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente à realização do exame de tomografia computadorizada do tórax pelo paciente
Antonio
Nunes Santana, tendo por garantia uma nota promissória.

Juntou documentos ao PJE.

A inicial foi recebida ao ID 181581995.

Embargos monitórios opostos sob o ID 195207749, na qual apontou a inexistência de título executivo extrajudicial válido e a prescrição dos títulos de crédito, não reconhecendo a dívida.

Certidão de tempestividade dos embargos monitórios (ID 195354270).

Impugnação aos embargos monitórios (ID 198230035).

Intimadas as partes acerca das provas que pretendem produzir, a embargante requereu a produção de prova testemunhal e pericial, enquanto a embargada pugnou pelo julgamento antecipado.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente, DEFIRO à embargante ELIANE APARECIDA SANTANA a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

No ponto, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória.

Com efeito, a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial válido não merece prosperar, uma vez que o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, é proposta baseada em prova escrita
sem
eficácia de título executivo; por isso, a via eleita, já que a embargada reconhece a ineficácia das notas promissórias para a sua atual execução.

Aliás, apesar de não estarem preenchidas corretamente, o que de certa forma afasta sua exequibilidade, as promissórias estão assinadas pela parte embargante (ID181228591 e ID 181228595), com destinatário sendo a empresa embargada prestadora dos serviços. Igualmente, a parte autora juntou com a inicial os exames médicos realizados pela parte requerida, sendo que esta não se opôs à execução das consultas, seja dela mesma ou de seu pai ANTONIO NUNES SANTANA, o que aponta para a existência de dívida por parte da requerida e o direito de exigi-la pela devedora, nos termos do art. 700, I, do CPC.

Nessa toada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de produção de prova formulado pela parte embargante. Assim sendo, a produção de prova oral se demostra desnecessária para a solução da lide, uma vez que não houve impugnação à realização dos exames laboratoriais e a prova documental juntada nos autos é satisfativa ao julgamento do mérito. Igualmente, a requerida não justificou a pertinência da produção de prova pericial, já que a assinatura de cada nota promissória também não foi contestada – inclusive, são idênticas à assinatura acostada na declaração de hipossuficiência de ID 195207783. Portanto, os elementos de prova coletados neste processo evidenciam a legitimidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nesse sentido, não há que se falar em excesso de cobrança, pois houve a devida inclusão de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada nota promissória, nos termos do art. 397, do Código Civil.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de perícia grafotécnica e reconhecimento de excesso de execução no cumprimento de sentença em ação monitória.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas são: (i) a possibilidade de realização de perícia grafotécnica na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) a alegação de excesso de execução; e (
iii
) o termo inicial para aplicação de juros de mora e correção monetária em notas promissórias.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de perícia grafotécnica encontra-se precluso, uma vez que deveria ter sido formulado na fase de conhecimento, não sendo cabível sua análise na fase de cumprimento de sentença, em observância à coisa julgada.

4. Os juros de mora incidem a partir do vencimento das notas promissórias, nos termos do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora decorre do inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É inadmissível a realização de perícia grafotécnica na fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão da preclusão. Juros de mora e correção monetária em notas promissórias incidem desde o vencimento do título, em razão da mora
ex

re
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 507, 508; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
572.243/PR; STJ, Tema 1173; N.U 1000204-40.2020.8.11.0100, 4a Câmara de Direito Privado do TJMT, julgado em 09/10/2024.

(N.U 1025930-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO EM NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXCESSO DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Carlos Domingos Baú contra a sentença que, em ação monitória proposta por
Cloves
José Bortoluzzi, constituiu em favor do Apelado o crédito de R$ 252.023,53, atualizado monetariamente e com juros moratórios a partir do vencimento. O Juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão abrange três pontos: (i) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e de perícia contábil; (
ii
) a preliminar de nulidade da sentença com base no Princípio da Não Surpresa, alegando ausência de organização processual; e (
iii
) a alegação de cobrança indevida no valor do crédito constituído.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa foi afastado, pois, conforme os
arts
. 370 e 371 do CPC/2015, o Juízo possui autonomia para o julgamento antecipado da lide quando entender suficientes as provas documentais, inexistindo necessidade de prova pericial, dada a simplicidade da controvérsia.

4. Rejeitou-se a preliminar de nulidade por decisão surpresa, pois a sentença analisou os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, aplicando corretamente a norma aos fatos narrados, em conformidade com o Princípio da Razoável Duração do Processo.

5. O valor do crédito foi calculado de acordo com a mora
ex

re
, prevista no art. 397, caput, do CC, incidindo correção e juros desde o vencimento da obrigação, sendo devida a integralidade da quantia constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15%, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. A constituição de crédito em ação monitória embasada em nota promissória permite a incidência de juros e correção monetária desde o
vencimento do título. 2. A sentença proferida antecipadamente, diante de elementos probatórios suficientes, não configura cerceamento de defesa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397; CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 370, 371, e 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAC 1007597-94.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.721.344/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/09/2023.

(N.U 1008154-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório presente nos autos for suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de perícia grafotécnica, sobretudo quando o acervo documental colacionado permitir concluir pela inexistência de fraude na assinatura.

(N.U 1007597-94.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado,
arts
. 373, inc. II, art. 702, § 1o, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - O referido crédito deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título, pois representa dívida líquida e certa, a ser atualizada desde a respectiva data prevista para quitação, evitando que a credora perca o poder aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda e o termo inicial dos juros de mora é aquela do efetivo inadimplemento, ou seja, do vencimento da obrigação.

III – Sentença Mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1005619-04.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)

Por fim, AFASTO a prejudicial de mérito de prescrição do título, pois, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. É o mesmo entendimento da Súmula 504, do STJ:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VENCIMENTO – ALEGADA MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O PREENCHIMENTO POSTERIOR DOS CAMPOS FALTANTES, DESDE QUE DE BOA-FÉ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 387 DO STF – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O preenchimento da nota promissória depois da sua emissão sujeita o emitente aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se provar a má-fé do portador.

Conforme o enunciado da Súmula no. 504, do STJ, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.

(N.U 1025611-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2023,
Publicado
no DJE 02/12/2023)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar como devido o valor inicial de R$ R$ 6.511,59 (seis mil quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), a ser atualizado com juros simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada obrigação.

Condeno a embargante, ora requerida, às custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais FIXO em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo sua exigibilidade ao teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do Estatuto Adjetivo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 320541390), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento da prova pericial grafotécnica
; i
nexistência de prova suficiente da relação jurídica obrigacional
; p
rescrição das notas promissórias
; e, e
xcesso de cobrança no valor pleiteado
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 320541395) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela concessão da gratuidade da justiça – ID.
320638851
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ELIANE APARECIDA SANTANA

APELADO(S):

DIAGNOSTICA CLÍNICA M
É
DICA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 320541382), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, na Ação Monitória movida por Diagnóstica Clínica Médica Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela parte ré, ora apelante, ELIANE APARECIDA SANTANA, reconhecendo como devido o valor cobrado, com correção monetária e juros, e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa pela concessão da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a prova documental acostada pela autora era suficiente para formar seu convencimento, razão pela qual indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pela parte embargante, com fulcro no art. 355, II, do CPC.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela apelante.

PRELIMINAR

I –
Cerceamento de defesa – indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica

A apelante sustenta que houve manifesta violação ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu injustificadamente a produção de prova pericial grafotécnica, requerida com o intuito de demonstrar a inexistência de vínculo obrigacional com a autora, bem como a falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias apresentadas como fundamento do pedido monitório.

Em contrapartida, a apelada sustenta que as assinaturas constantes nos títulos são autênticas e que os documentos juntados são hábeis a demonstrar a prestação dos serviços, sendo desnecessária a dilação probatória.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos exige, para sua adequada solução, a apuração da existência e validade dos títulos apresentados, especificamente das assinaturas apostas nas notas promissórias, que a embargante alega não reconhecer.

O indeferimento da prova pericial, em tal contexto, importa inegável afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, os quais asseguram às partes o direito de produzir todas as provas legalmente admitidas, especialmente aquelas indispensáveis ao deslinde da causa.

Com efeito, dispõe o art. 369 do CPC:

“
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.
”

E ainda o art. 370, caput, do CPC:

“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
."

Embora o § único do mesmo artigo confira ao magistrado o poder de indeferir provas “impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”, esse juízo de valoração deve ser exercido com máxima cautela, sobretudo quando se está diante de matéria fática controvertida, como a autenticidade de assinatura em documento que embasa a cobrança judicial.

No caso em análise, a parte embargante, desde os embargos monitórios, contestou a

existência da suposta dívida

(ID.
320541368 - Pág. 10
)
,
bem como
sustentou que a
Nota Promissória apresentada

não se presta a provar o alegado
.

Além disso
,

requereu expressamente a produção de prova
testemunhal e
pericial grafotécnica

(ID.
320541380
).

Ora, diante da negativa da
dívida
e
impugnação
dos títulos
, a prova pericial se revela não apenas pertinente, mas absolutamente necessária à formação do convencimento judicial.

Isso porque
, apesar da aparente equivalência
, não é possível presumir que a assinatura na declaração de hipossuficiência, por ter grafia semelhante
a
constante nas promissórias, seja suficiente para afirmar sua autenticidade sem prévia análise pericial técnica e imparcial
, sobretudo quando impugnada.

Em outras palavras, a
ausência de exame pericial tolheu a oportunidade da parte embargante de exercer plenamente sua defesa, comprometendo a regularidade do processo.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

(TJ-MT - AC: 10136927920198110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO
PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. In
casu
, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.

(TJ-MT 10121472520188110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Assim
, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória,
especialmente com a realização da prova pericial grafotécnica requerida, oportunizando-se à parte a produção d
e
prova
relevante
.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção
prova pericial grafotécnica
e demais atos de instrução necessários ao deslinde da causa.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025